Tribunal: TJES
Processo: 5016394-58.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016394-58.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO e outros (5)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
INTERDIÇÃO.
INCAPACIDADE
RECONHECIDA
. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1.

A despeito do que defende a recorrente, verifica-se a irregularidade na contratação do empréstimo porque firmada por pessoa fora do juízo normal, uma vez incapaz, estando interditado desde o ano de 2011, conforme termo de curatela definitiva colacionada no ID 10107425.
2.

Assim, tendo o contrato sido assinado posteriormente a esta data não há como considerar válido o instrumento de contrato de empréstimo consignado, por ausência de requisito – agente capaz. (art. 4º, I do C.C).
Portanto, pouco importa a alegação aceca de o contrato firmado tratar-se de refinanciamento de contrato anterior, uma vez que é inválido por ausência de requisito essencial.
3. O c. STJ

em relação
a
tese trazida a julgamento –
devolução em dobro
,
deve-se utilizar como parâmetro o que restou decidido
nos Embargos de Divergência no REsp nº
1.413.542
/RS: [...] TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão [...]
4.
C
onsiderando que
a publicação do julgado
ocorreu
em
30.03.2021
, verifica-se que o contrato foi firmado em
26.05.2020
, o que impõe
na medida que
a devolução seja efetuada na forma simples
em relação às cobranças anteriores a esta data e em dobro em relação às seguintes
, merecendo,
portanto,
reforma a sentença neste ponto.
5.
Q
uanto ao dano moral, entendo que
in casu
emerge à feição de uma presunção natural tanto dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, destinado a sua subsistência, e que perdurou por longo período, mesmo após a sua impugnação, seja pela verdadeira
via crucis
imposta ao apelante, que teve de se valer de ação cautelar para obter cópia do contrato e da presente ação para ver cessarem os aludidos descontos, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
6
.
C
om fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
7
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.
Agravo Interno não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016394-58.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A
APELADO: ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO, MARCELO FRANCISCO DAS CHAGAS, CARLOS ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS, MARCOS ANTONIO GOBBO DAS CHAGAS, ANTONIO RENATO FRANCISCO DAS CHAGAS, JEANE GRACE FRANCISCO DAS CHAGAS

Advogados do(a) APELADO: MARIA BERNARDETE LAURINDO MONTEIRO - ES4396-A, CAROLINA LAURINDO MONTEIRO - ES29951
Advogados do(a) APELADO: MARIA BERNARDETE LAURINDO MONTEIRO - ES4396-A, CAROLINA LAURINDO MONTEIRO - ES29951
Advogados do(a) APELADO: MARIA BERNARDETE LAURINDO MONTEIRO - ES4396-A, CAROLINA LAURINDO MONTEIRO - ES29951
Advogados do(a) APELADO: MARIA BERNARDETE LAURINDO MONTEIRO - ES4396-A, CAROLINA LAURINDO MONTEIRO - ES29951, EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES16538-A
Advogados do(a) APELADO: MARIA BERNARDETE LAURINDO MONTEIRO - ES4396-A, CAROLINA LAURINDO MONTEIRO - ES29951
Advogados do(a) APELADO: MARIA BERNARDETE LAURINDO MONTEIRO - ES4396-A, CAROLINA LAURINDO MONTEIRO - ES29951

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de
recurso interposto em face da sentença
ID 7112017
,
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª
Vara
Cível de
Vila Velha

que, em suma, julgou
procedentes os pedidos na inicial
para declarar a nulidade de contrato de empréstimo bancário firmado com o
apelado
, pessoa absolutamente incapaz, assim como determinou a devolução
em dobro
dos valores descontados do respectivo benefício previdenciário,
bem como
condenou a apelante
em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
Custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando
a devolutividade do recurso
, tenho que os pontos a serem examinados no presente caso dizem respeito apenas: a)
(ir)regularidade d
o contrato de empréstimo
; b)

a
existência dos requisitos para deferimento de devolução em dobro dos valores descontados d
o referido
contrato de empréstimo
então declarado
nulo
d
o banco
com o falecido
e
c
)
direito personalíssimo

do
de cujus
ao recebimento do
dano moral indenizável decorrente da referida prática.

Pois bem.

A despeito do que defende a recorrente, verifica-se a irregularidade na contratação do empréstimo porque firmada por pessoa fora do juízo normal, uma vez incapaz, estando interditado desde o ano de 2011, conforme termo de curatela definitiva colacionada no ID 10107425.

Assim, tendo o contrato sido assinado posteriormente a esta data não há como considerar válido o instrumento de contrato de empréstimo consignado, por ausência de requisito – agente capaz. (art. 4º, I do C.C).
Portanto, pouco importa a alegação aceca de o contrato firmado tratar-se de refinanciamento de contrato anterior, uma vez que é inválido por ausência de requisito essencial.

A

Corte Especial do e. STJ firmou entendimento segundo o qual, referente a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC que independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

E
m julgado mais remoto, o mesmo Tribunal
em relação
a
tese trazida a julgamento,
deve-se utilizar como parâmetro o que restou decidido
nos Embargos de Divergência no REsp nº
1.413.542
/RS
,
qual seja
:

[...]
20. Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção. Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo. 21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

Especialmente o que tange a modulação dos efeitos no referido julgado:

[...] TESE FINAL 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão [...]

A
ssim,
considerando que
a publicação do julgado
ocorreu
em
30.03.2021
, verifica-se que o contrato foi firmado em
26.05.2020
, o que impõe
na medida que
a devolução seja efetuada na forma simples
em relação às cobranças anteriores a esta data e em dobro em relação às seguintes
, merecendo,
portanto,
reforma a sentença neste ponto.

Por fim, no que tange a
alegação do
direito personalí
ssimo ao recebimento do dano moral indenizável, destaco a existência de verbete sumular do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da legitimidade ativa dos herdeiros para prosseguirem na ação já ajuizada na qual se pleiteia indenização por dano moral, senão vejamos:

Súmula 642/STJ:
"O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória".

Assim
, entendo que
in casu
emerge à feição de uma presunção natural tanto dos descontos indevidos no benefício previdenciário do
falecido
, destinado a sua subsistência, e que perdurou por longo período, mesmo após a sua impugnação, seja pela verdadeira
via crucis
imposta ao
s
apela
dos
,
especialmente

pela
presente ação para ver cessarem os aludidos descontos, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

No mesmo sentido, em hipótese semelhante, assim também entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É se de verificar que o desconto indevido gerou a diminuição de fundos na conta-corrente para o pagamento dos débitos realmente tomados pelo apelado, restando patente a ocorrência do dano moral, mormente em razão do apelado ser pessoa idosa e, como acima ponderado, o valor descontado ser proveniente de benefício previdenciário e utilizado para sua subsistência.
10. Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, razão pela qual permanece inalterada a sentença neste particular. 11. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024140363961, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO e danos morais. empréstimo BANCÁRIO. CARGA DINÂMICA DAS PROVAS. CONTRATAÇÃO não COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto na súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o caso em tela deve-se espelhar no direito consumerista. 2. Pela teoria da carga dinâmica das provas, em se tratando de alegação de inexistência de negócio jurídico, cabe a instituição financeira proponente a prova de existência do contrato. Precedentes do STJ. 3. o requerido/apelante não demonstrou que o autor efetivou a contratação do empréstimo, motivo pelo qual se mostra cabível a devolução do montante cobrado/debitado indevidamente. 4. É devida a restituição em dobro dos danos materiais, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé. 5. Os danos morais devem ser mantidos porque, além da cobrança indevida ter ocorrida de forma reiterada, o valor descontado era também proveniente da aposentadoria da Autora, valor esse destinado a sua subsistência. 6. Acerca do quantum, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, além de estar de acordo com os valores arbitrados por este Tribunal em casos análogos. 7. Recurso desprovido. Data: 06/10/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5034964-91.2022.8.08.0024. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Busca e Apreensão

Por fim, em relação ao agravo interno interposto pelos apelados, verifica-se que foi expedida certidão pela Secretaria de Câmara acerca da intempestividade recursal. Considerando o não preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade, referido recurso não deve ser conhecido.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
, para
tão somente determinar que a devolução dos valores pagos indevidamente, seja efetuad
a
na forma simples
em relação àqueles pagamentos anteriores a 30.03.2021, data da publicação do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº
1.413.542
/RS
, mantendo a repetição em dobro quanto as cobranças indevidas após esta data.

Em relação ao agravo interno,
NÃO O CONHEÇO
porque não preenchido requisito extrínseco de admissibilidade -
tempestividade
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente e E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o posicionar apresentado pelo Desembargador Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 24/06/2024 - 28/06/2024:

Acompanho o E. Relator.